Tribunal: TRF3
Processo: 5025980-62.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
462/775)

5025980-62.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025980-62.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SARA TERESINHA OLALLA SAAD, MARIA CECILIA NEGRI OLALLA, RAUL NEGRI FILHO, KATIA SIMONE BERALDO RAMOS DA CRUZ, FELIPE JOSE NEGRI BERALDO, VERA LUCIA RANGEL DE OLIVEIRA, CLAUDIA PESSOA RANGEL BOURDOUKAN, REINALDO PESSOA RANGEL, FERNANDA PESSOA RANGEL, LUIZ ROBERTO NEGRI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS EVANDRO BRITO SILVA - SP192401-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.254/STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 17a Vara Cível de São Paulo, nos autos de cumprimento de sentença, que afastou alegações de prescrição para habilitação de herdeiros da parte falecida e de suspensão do processo, determinando a manifestação do INSS acerca dos documentos apresentados pelos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre prescrição da pretensão executória em razão da habilitação de herdeiros após o transcurso de mais de cinco anos do óbito da parte originária; (ii) verificar se o processo deve permanecer suspenso até o julgamento do Tema 1.254 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inexiste prazo prescricional para habilitação de herdeiros ou sucessores no processo judicial, diante da ausência de previsão legal que estabeleça prazo para a prática desse ato processual.

O Tema 1.254 do STJ foi afetado ao rito dos recursos repetitivos para definir a ocorrência ou não de prescrição para habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação. A determinação de suspensão dos processos limita-se àqueles em que houve interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no âmbito do STJ, hipótese não verificada no caso concreto.

Mantém-se a decisão que afastou a prescrição quanto à habilitação dos herdeiros no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de previsão legal de prazo para habilitação de herdeiros no processo judicial impede o reconhecimento de prescrição para a prática desse ato processual.

A afetação do Tema 1.254 do STJ não impõe a suspensão de processos que não se encontrem em fase de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, nem daqueles que não estejam em tramitação no STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.000.341/PE, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, REsp 1.848.480/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.09.2020, DJe 09.10.2020; STJ, ProAfR no REsp 2.034.210/CE, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 10.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025980-62.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS EVANDRO BRITO SILVA - SP192401-A

AGRAVADO: SARA TERESINHA OLALLA SAAD, MARIA CECILIA NEGRI OLALLA, RAUL NEGRI FILHO, KATIA SIMONE BERALDO RAMOS DA CRUZ, FELIPE JOSE NEGRI BERALDO, VERA LUCIA RANGEL DE OLIVEIRA, CLAUDIA PESSOA RANGEL BOURDOUKAN, REINALDO PESSOA RANGEL, FERNANDA PESSOA RANGEL, LUIZ ROBERTO NEGRI

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 17a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo n. 0014250-57.1997.4.03.6100, em fase de cumprimento de sentença, afastou as alegações de prescrição para habilitação dos herdeiros e de suspensão do feito, determinando a manifestação do INSS acerca dos documentos apresentados pelos sucessores.

Alega a prescrição da pretensão executória, em razão da habilitação dos herdeiros após o transcurso de mais de 5 anos do óbito da sucedida, com fundamento no art. 1o, do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150 do STF. Sustenta que a habilitação pretendida não poderá ser deferida antes do julgamento do Tema 1.254 pelo STJ, cuja delimitação da controvérsia se deu nos seguintes termos: “Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Intimados nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, os agravados não se manifestaram.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Razão não assiste ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, diante da ausência de previsão legal quanto ao prazo para a habilitação dos sucessores ou interessados, não há que se cogitar em prescrição durante esse interregno:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. EXEQUENTES JÁ FALECIDOS. SUBSTITUIÇÃO POST MORTEM. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não havendo previsão legal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que inexiste prazo prescricional a ser observado para habilitação de herdeiros no processo judicial. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução.

Precedentes da Primeira e da Segunda Turmas.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 2.000.341/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração.

Incidência da Súmula 284/STF.

2. O sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores do servidores públicos falecidos. Por isso, ainda que o óbito tenha ocorrido no curso da ação de conhecimento, é possível o ajuizamento da execução pelo ente sindical. Precedentes.

3. Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(REsp n. 1.848.480/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 22/9/2020, DJe de 9/10/2020, grifos nossos)

Ademais, cumpre destacar que o STJ, no julgamento do REsp 2.034.214/CE, afetou o feito ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.254/STJ, com o objetivo de uniformizar a interpretação jurídica acerca da seguinte controvérsia: “definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação”.

Todavia, a determinação de suspensão dos processos em trâmite limitou-se àqueles em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que já estejam em tramitação no âmbito do STJ, o que não é o caso. Segue o julgado em que houve a afetação:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. CORTE ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE SERVIDOR FALECIDO. PRESCRIÇÃO.

1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos:

Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação.

2. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 para que seja julgado na Primeira Seção (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). Conjunto de recursos representativos afetados: REsp 2.034.214/CE; REsp 2.034.211/CE; e REsp 2.034.210/CE.”

(ProAfR no REsp n. 2.034.210/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, j. em 9/4/2024, DJe de 10/5/2024, grifos nossos)

Dessa forma, mantenho a decisão agravada que afastou a prescrição quanto à habilitação dos herdeiros.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.254/STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 17a Vara Cível de São Paulo, nos autos de cumprimento de sentença, que afastou alegações de prescrição para habilitação de herdeiros da parte falecida e de suspensão do processo, determinando a manifestação do INSS acerca dos documentos apresentados pelos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre prescrição da pretensão executória em razão da habilitação de herdeiros após o transcurso de mais de cinco anos do óbito da parte originária; (ii) verificar se o processo deve permanecer suspenso até o julgamento do Tema 1.254 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inexiste prazo prescricional para habilitação de herdeiros ou sucessores no processo judicial, diante da ausência de previsão legal que estabeleça prazo para a prática desse ato processual.

O Tema 1.254 do STJ foi afetado ao rito dos recursos repetitivos para definir a ocorrência ou não de prescrição para habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação. A determinação de suspensão dos processos limita-se àqueles em que houve interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no âmbito do STJ, hipótese não verificada no caso concreto.

Mantém-se a decisão que afastou a prescrição quanto à habilitação dos herdeiros no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de previsão legal de prazo para habilitação de herdeiros no processo judicial impede o reconhecimento de prescrição para a prática desse ato processual.

A afetação do Tema 1.254 do STJ não impõe a suspensão de processos que não se encontrem em fase de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, nem daqueles que não estejam em tramitação no STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.000.341/PE, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, REsp 1.848.480/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.09.2020, DJe 09.10.2020; STJ, ProAfR no REsp 2.034.210/CE, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 10.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão